Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714750-19.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA JOSE CORREA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA SA, acompanhado apenas da guia de custas processuais e de comprovante de pagamento, sem contudo, comprovar o recolhimento do preparo. DECIDO. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso foi interposto tempestivamente, entretanto, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo propriamente dito. É bem verdade que o requerido, ora recorrente, apresentou “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial”, a qual se refere ao preparo propriamente dito, com a seguinte numeração: [...] 00190.00009 02941.725034 00156.207177 6 91220000002001 (ID 40899457 - Pág. 1). No entanto, o recibo apresentado no ID 40899458 - Pág. 1 refere-se a outra numeração de guia [...] 00190.00009 02941.725059 00050.728179 4 91310000002001, de modo que o preparo do recurso não restou comprovado. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.